Tribunal: TJES
Processo: 5000268-15.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Pensão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-15.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DINILSON LOURENCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000268-15.2020.8.08.0019

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

A
PDO:
DINILSON LOURENCO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. IPAJM. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO EM JUÍZO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor de companheiro de ex-segurada, com fundamento no reconhecimento judicial da união estável mantida por mais de 25 anos até o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de união estável entre o autor e a ex-segurada, para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) estabelecer se sentença declaratória de união estável, proferida sem a participação do ente previdenciário, possui eficácia probatória suficiente quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 reconhece como dependente previdenciário o convivente que mantenha relação pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, requisitos devidamente demonstrados no caso concreto.

A sentença declaratória de união estável transitada em julgado, embora proferida em processo do qual o IPAJM não participou, possui relevante eficácia probatória, especialmente quando corroborada por robusta prova testemunhal produzida na presente demanda.

Os depoimentos colhidos em audiência confirmam de forma uníssona a convivência pública, duradoura e contínua, bem como o animus familiae até o falecimento da segurada, infirmando a conclusão administrativa baseada em insuficiência documental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da união estável, para fins previdenciários, mediante prova exclusivamente testemunhal, inexistindo exigência legal de início de prova material.

A negativa administrativa fundada em rigorismo formal cede diante da verdade real apurada judicialmente, não sendo suficiente a presunção de legalidade do ato administrativo para afastar o direito material comprovado.

O direito à pensão por morte deve ser aferido conforme a legislação vigente à data do óbito, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo incontroverso o preenchimento dos requisitos legais pelo autor.

Os critérios de correção monetária e juros de mora foram corretamente fixados em consonância com os Temas nº 905 do STJ e nº 810 do STF, bem como com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável para fins de concessão de pensão por morte pode ser comprovada por prova testemunhal robusta, inexistindo exigência legal de início de prova material.

A sentença declaratória de união estável, ainda que proferida sem a participação do ente previdenciário, possui eficácia probatória relevante quando corroborada por provas produzidas sob contraditório judicial.

Preenchidos os requisitos legais à data do óbito, é devida a concessão da pensão por morte, em observância ao princípio tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, I e § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.824.663/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019; STJ, RMS nº 48.257/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016; TJES, AC nº 0000501-37.2019.8.08.0018, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Súmula nº 340/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000268-15.2020.8.08.0019

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

A
PDO:
DINILSON LOURENCO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foram julgados procedentes os pedidos autorais para concessão de pensão por morte ao autor Dinilson Lourenço de Oliveira, sob fundamento de reconhecimento de união estável com a ex-segurada Célia Morate Scalzer.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) não há prova inequívoca da existência de união estável entre o autor e a ex-segurada; (ii) a sentença declaratória de união estável não pode ser utilizada como prova, pois foi proferida em processo do qual o IPAJM não participou; (iii) a Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM concluiu pela inexistência de união estável por ausência de documentos comprobatórios; (iv) o ônus da prova da convivência duradoura, pública e contínua incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC; (v) não há elementos que demonstrem afecctio maritalis ou convivência nos moldes exigidos pela legislação; e que (vi), diante da ausência de provas consistentes, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de pensão por morte.

Adianto que é caso de desprover o recurso.

Extrai-se dos autos
que o autor, ora apelado,
pleiteou
a concessão da pensão por morte asseverando a existência de união estável com a segurada falecida por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, relacionamento este que perdurou até o óbito em 11/02/2019. Não obstante o indeferimento na via administrativa sob o argumento de insuficiência probatória, o Juízo originário, após regular instrução, firmou convencimento pela existência da entidade familiar.

Registre-se que
o artigo 5º, inciso I e § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, estabelece como dependente o convivente que mantenha convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. À evidência, tal condição restou sobejamente demonstrada nos autos.

A
existência de sentença judicial transitada em julgado (Processo nº 0000525-62.2019.8.08.0019), proferida em desfavor do filho comum do casal, que declarou a união estável por mais de duas décadas. Embora o apelante alegue a ausência de sua participação naquele feito, é dizer que a sentença declaratória de estado possui eficácia probatória relevante, sobretudo quando corroborada, como in casu, por robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório na presente demanda.

Os depoimentos audiovisuais colhidos em audiência de instrução foram uníssonos em ratificar a convivência marital pública e o animus familae até o passamento da segurada,
motivo pelo qual a
presunção de legalidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante ao manter o indeferimento lastreado na Portaria nº 38-R do IPAJM, cede espaço à verdade real apurada judicialmente.

Impõe-se reconhecer que a negativa da autarquia, sob o pretexto de ausência de participação em lide anterior, caracteriza excessivo rigorismo formal que oblitera o direito material assegurado constitucionalmente.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus . Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado".
2 . No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez.
3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp.1 .536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18 .12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min . conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp . 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783 .697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10 .2006, p. 372.4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau . Agravo do INSS prejudicado. (STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE TIO E SOBRINHA. SENTENÇA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. EFEITOS RELATIVOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPEITO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que negou o direito à pensão por morte de tio em favor da sobrinha por estar provada a simulação da relação conjugal. 2. O ora recorrido (PREVI-RIO), ao receber a documentação ora acostada aos autos e a sentença judicial de reconhecimento de união estável exarada no Juízo de Família (que foi proposta já contra o espólio), efetuou instrução probatória administrativa e constatou a inexistência da relação jurídica conjugal (fls. 376-378/e-STJ).
3. A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena. 4. São exemplificativos os casos de sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço e de decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário. Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ, entre os quais: RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp 1.532.661/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; AgRg no AREsp 437.994/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.3.2015; REsp 1.427.988/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.4.2014; REsp 1.401.565/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2014. 5. Assim, a decisão trabalhista que declara vínculo laboral é considerada, no Regime Geral de Previdência Social, início de prova material na ação previdenciária, estando, pois, sujeita ao contraditório do ente previdenciário na ação própria.
[...].
(RMS n. 48.257/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 10/10/2016.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA . INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INDISPENSÁVEL O CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE . ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Conforme decidiu o Excelso Pretório no julgamento do RE 631240/MG, o segurado ou dependente somente podem propor demanda judicial pleiteando a concessão do benefício previdenciário após prévio requerimento e julgamento negativo do órgão previdenciário no âmbito administrativo. Contudo, da ementa do julgamento se depreende a existência de duas exceções, vale dizer: quando, apesar do requerimento administrativo, não for proferida decisão no prazo máximo de 45 dias, ou, ainda restar evidenciado, no caso concreto, o posicionamento contrário do órgão previdenciário à pretensão. 2) Tendo a ação previdenciária sido ajuizada em momento posterior à negativa de concessão da pensão por morte na esfera administrativa, não há que se falar em falta de interesse de agir, posto que não tenha a parte beneficiária apresentado novo requerimento administrativo para obtenção de pensão por morte após sentença de reconhecimento de união estável post mortem . 3) A par disso, escorreita se mostra a sentença ao fixar como data inicial do recebimento da pensão por morte, a apresentação do requerimento administrativo.
4) De acordo com a Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei nº 8.213/91), são requisitos para a concessão da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os companheiros dos segurados. 5) Embora a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício, cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior . Precedentes. 6) As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8 .213/91. 7) Apelo conhecido e parcialmente provido.
8) Tese vencida: Não comprovada a existência da união estável, exsurge indevido o pagamento do benefício de pensão por morte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000501-37 .2019.8.08.0018, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSSE DE AGIR EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MORTE PRESUMIDA AUSÊNCIA PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos onde existente fato incerto e insuscetível de qualquer previsão, verificada divergência quanto ao preenchimento de requisitos para concessão de benefício previdenciário, deve ser afastada a exigência de prévio requerimento administrativo. 2. Compete ao juízo deliberar acerca da necessidade de produção de determinada prova para formação do seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes documentos suficientes à solução da demanda.
3. A sentença que declara a união estável não vincula o ente previdenciário a qual não interveio nos autos para exercício do seu contraditório e ampla defesa. Entretanto, a mera alegação abstrata de inexistência de vinculação e ausência de vínculo afetivo não são suficientes para elidir o ônus que lhe incumbe
. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160227830, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA MÃE DA AUTORA COM SERVIDOR PÚBLICO SEPARADO DE FATO EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO RATEIO AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO VERBA FIXADA NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo afetivo durante o mesmo período, inclusive para fins previdenciários, excetuada a hipótese do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.
2) A comprovação do início e do fim da união estável, para fins de assegurar à demandante o direito à percepção da pensão por morte, foi desnecessária por ter sido anteriormente reconhecida, noutra ação, a união estável entre o servidor falecido e a mãe da apelada (processo nº 0008080-28.8.08.0024
)(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626033, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Não bastasse, o reajuste ou a concessão de benefícios previdenciários deve observar o princípio
tempus regit actum
, sendo incontroverso que o apelado preenchia os requisitos legais à data do óbito, em conformidade com a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (SELIC a partir de 09/12/2021), em estrita observância aos Temas nº 905 do STJ e nº 810 do STF, bem como à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a exclusão das parcelas vincendas na forma da Súmula nº 111 do STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.